Tribunal: STF
Processo: ARE 1501826
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pepsico do Brasil Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate, e na incidência do óbice do enunciado n. 636 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, ante a violação direta ao princípio da universalidade da jurisdição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação – Ação Ordinária – Repetição de Indébito – Adesão voluntária ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) - Pretensão de devolução de valores pagos – Inadmissibilidade – Empresa que, ao firmar o acordo, confessou a dívida, de forma irretratável, renunciando a qualquer defesa ou recurso, nos termos do art. 100, § 6º, da Lei Estadual nº 6.374/89 – Acordo que resultou de livre e consciente manifestação das partes – Insurgência indevida do contribuinte contra o que voluntariamente ajustou – Juros Moratórios acima da taxa Selic - Descabimentos – Inconstitucionalidade do disposto na Lei Estadual nº 13.918/2009, que alterou a redação dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, ao prever taxa de juros moratórios muito superior (0,13% ao dia) à utilizada pela União na cobrança de seus créditos (taxa Selic) – Inafastável a inconstitucionalidade reconhecida na Arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27 de fevereiro de 2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Violação à regra de competência constitucional concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2º da CF – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência reformada - Recurso parcialmente provido apenas para afastar a cobrança dos juros de mora acima da taxa Selic.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Aduz que as multas impostas a ela são ilegais, já que foram calculadas sobre o valor do imposto (principal) acrescido de juros, a despeito de não haver previsão na legislação paulistana para que o cálculo ocorra dessa forma.



    Postula a reforma parcial do acórdão para que seja determinada a complementação do julgamento em relação aos critérios jurídicos aplicados para o cálculo da multa que integra o crédito tributário objeto de parcelamento.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, entendeu que, sendo válido o parcelamento pactuado pela recorrente, por decorrer de livre e consciente manifestação das partes, seria forçoso reconhecer a falta de interesse jurídico para discutir os acréscimos financeiros advindos daquilo que foi firmado. A propósito, colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    Com efeito, o parcelamento é o resultado de um acordo que atende à conveniência e ao interesse das partes, submetendo-se o contribuinte, se o desejar, às condições estabelecidas pela Fazenda. 



    Dessa forma, o autor, ora apelante, ao firmar o acordo, confessou a dívida, de forma irretratável, renunciando a qualquer defesa ou recurso, nos termos do art. 100, § 6º, da Lei Estadual nº 6.374/89. 



    Assim, mostrando-se válido o parcelamento, por decorrer de livre e consciente manifestação das partes, forçoso reconhecer faltar ao autor legítimo interesse moral e jurídico para discutir aquilo que firmou.



    .......................................................................................................



    Nesse sentido, há precedente em caso análogo nesta E. 11ª Câmara de Direito Público:



    “REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL Pretensão de revisão do parcelamento firmado, de modo a exonerar a autora de responsabilidade pelos erros de cálculo detectados Preliminar de nulidade da sentença afastada Autora que, ao firmar o acordo, confessou a dívida, de forma irretratável, renunciando a qualquer defesa ou recurso, nos termos do art. 100, § 6º, da Lei Estadual nº 6.374/89 Acordo que resultou de livre e consciente manifestação das partes Insurgência indevida do contribuinte contra o que voluntariamente ajustou - Precedente deste Egrégio Tribunal - Recurso desprovido”. (Ap. 0032273-58.2009, E. Rel. Des. Oscild de Lima Júnior)



    Divergir das conclusões da origem — acerca da ausência de interesse jurídico da recorrente para discutir os encargos financeiros advindos do parcelamento pactuado por ela — demandaria, inexoravelmente, prévia análise da legislação estadual (notadamente a Lei n. 6.374/89), providência inviável no âmbito da instância extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    (...) DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO 58.811/2012. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, por incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1.114.888 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de dezembro de 2019)



    (...) TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.349.396 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 3 de março de 2022)



    Ademais, a análise da legalidade das multas impostas, com base no invocado art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, encontra óbice no enunciado n. 636 da Súmula do Supremo, tal qual consignado pela Corte de origem (“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado por Pepsico do Brasil Ltda.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente